Tribunal: TJPA
Processo: 0875108-73.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875108-73.2021.8.14.0301

RECORRENTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: CARLENE CARDOSO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade e ilegitimidade e reconheceu a responsabilidade solidária entre as rés, reformando parcialmente a sentença para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, diante da negativa de tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de previsão legal para agravo contra decisão que indefere prova pericial; (ii) saber se há omissão quanto à análise de documentos técnicos, violação ao contraditório, ampla defesa e à caracterização do ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os fundamentos suscitados, ainda que sem menção pormenorizada a cada documento.

A tese do cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial foi analisada sob a ótica da preclusão e da suficiência documental, não cabendo aos embargos rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão contém fundamentação suficiente, inexistindo ofensa ao art. 489, § 1º do CPC.

Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que aprecia expressamente as questões suscitadas nos autos, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 188, I e 927; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 370; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0875108-73.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: UNIMED DE SÃO CARLOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: RAFAEL VALERIO MORILLAS

EMBARGADA: CARLENE CARDOSO DOS REIS

DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
UNIMED DE SÃO CARLOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e desproveu os recursos interpostos por
UNIMED BELÉM
e
UNIMED SÃO CARLOS
e dou provimento ao recurso interposto pela parte autora, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, para condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado
.

O ato impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM REJEITDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIMED BELÉM E UNIMED SÃO CARLOS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REGIDA PELA LEI Nº. 9.656/98 E PELO CDC – PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO DE DOR E ESTALO EM ATM DIREITA – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DISCOPEXIA DE ATM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – FIXAÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS OS INTERPOSTOS POR UNIMED BELEM E UNIMED SÃO CARLOS E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. 1-
Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa:
1.1- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. 1.2-Ademais, oportuno ressaltar que o Juízo de 1º grau indeferiu a produção de prova pericial requisitada pela recorrente (ID Nº. 12140631), sem que ela tivesse se insurgido por meio de recurso, deixando precluir a matéria. 1.3-Preliminar rejeitada. 2-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva da UNIMED BELÉM e Reponsabilidade Solidária:
2.1-Constata-se a legitimidade passiva da ré UNIMED BELÉM para figurar no polo passivo da lide e responsabilidade solidária entre UNIMED BELÉM e UNIMED SÃO CARLOS ante o regime de cooperação existente entre as cooperativas do sistema UNIMED, já tendo sido tal questão decidida pelo STJ, constituindo jurisprudência dominante a existência de solidariedade entre as integrantes do grupo UNIMED. 2.2-Preliminar rejeitada. 3-
Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir:
3.1- Analisando detidamente os autos, verifica-se que tal alegação não merece prosperar, uma vez que restou evidenciado a comprovação da negativa do atendimento, inclusive sob a justificativa de que a autora era beneficiária da Unimed São Carlos, responsável pela autorização, restando, portanto, demonstrado o interesse de agir da autora no ajuizamento da presente demanda. 4-
Mérito:
4.1-A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas. 4.2--No caso em comento, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelante, apresentava quadro clínico de dor e estalo em ATM DIREITA, bem como mialgia facial bilateral, cefaleia, correspondente ao CID 10 K07.6, tendo sido prescrito o tratamento de DISCOPEXIA DE ATM DIREITA

4.3- Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço. 4.4-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/apelante. 4.5-Em relação aos danos morais, observa-se, a toda evidência, que o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com a cobertura do tratamento quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade. 4.6- Na demanda em exame, é evidente que a negativa de tratamento, causou sim ao autor, ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o estado psíquico e emocional do núcleo familiar. 4.7- No que tange ao quantum que deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento. 4.8- Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, devendo a sentença guerreada ser reformada nesta parte, fixando-se, por oportuno, o valor acima mencionado, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir da decisão, com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, também a partir deste decisum. 4.9- Em razão do julgamento que ora se faz, e por ter sido a empresa requerida vencida na integralidade, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-a integralmente ao pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

5-Recursos conhecidos, desprovidos os interpostos por UNIMED BELÉM E UNIMED SÃO CARLOS e provido o interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença guerreada a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado nos termos do voto. 5.1-Em razão da procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando a requerida ao pagamento integral de despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875108-73.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2023).

Sustenta, primeiramente, que houve cerceamento de defesa pela negativa do juízo de origem em admitir a produção de prova pericial, destacando que não cabia agravo de instrumento contra tal decisão, conforme interpretação do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não se operou a preclusão.

Argumenta que o acórdão ignorou provas técnicas constantes dos autos, como pareceres divergentes e relatório de junta médica, que indicavam a desnecessidade do procedimento conforme prescrito, o que justificaria a realização de perícia.

Alega omissão quanto à violação aos arts. 7º, 369, 373, II do CPC e art. 5º, LV da CF/88, por não ter sido oportunizado o pleno exercício do direito de defesa.

Em segundo ponto, aponta omissão sobre a caracterização do ato ilícito, sustentando que a recusa ao procedimento pautou-se em dúvida técnica legítima, respaldada em resolução da ANS, o que atrairia a excludente de ilicitude prevista no art. 188, I do CC.

Defende que, ante a controvérsia técnica e ausência de má-fé, não se configuram os requisitos para condenação por dano moral, requerendo a declaração expressa sobre a existência do ilícito e os danos respectivos, com vistas ao prequestionamento dos arts. 186, 188, I e 927 do CC e à viabilização de recurso especial.

A embargada, Carlene Cardoso dos Reis, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos, defendendo a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

Alega que os fundamentos da decisão impugnada enfrentaram adequadamente todas as teses apresentadas pela parte embargante, inclusive quanto ao suposto cerceamento de defesa e ausência de prova pericial.

Destaca que o acórdão se fundamentou na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na Lei dos Planos de Saúde, valorizando a prevalência da saúde e da dignidade humana diante da negativa indevida de tratamento.

Rebate a pretensão da embargante como meramente protelatória e com o objetivo disfarçado de rediscutir matéria já decidida, argumentando que todos os pontos relevantes foram devidamente apreciados, nos termos do art. 489, §1º do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Tempestivo, os embargos de declaração foram rejeitados pela 2ª Turma de Direito Privado na sessão de julgamento no dia 22 de agosto de 20123, tendo sido publicado com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO. 1- Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a demanda girava em torno de matéria essencialmente de direito e que estava suficientemente comprovado documentalmente. 3- Ademais, como bem salientado no v. acordão ora guerreado, o juízo de 1º grau indeferiu o pedido de prova pericial, sem que a parte tivesse se insurgido contra tal decisum. Salienta-se ainda, a teor do que dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou omissão quanto à tal matéria. 4- Imperioso salientar, que se revela abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada. 5- Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC”.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0875108-73.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 22/08/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSO. REDISCUSSO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INCONFORMISMO EM RELAÇO AO ACÓRDO.

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535, CPC (ART. 1.022, DO CPC-2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC-73/ 1.022 do CPC/2015). 2.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 3. A jurisprudência desta corte tem direcionado no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que pretendam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos do julgado que pretende guerrear. 4. Embargos de Declaração Rejeitados à unanimidade”.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007802-49.2006.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/12/2018).

Nesta senda, a embargante interpôs Recurso Especial (PJe Id nº 16.268.054), contrarrazoado (PJe Id nº 17.060.407).

A então vice-presidente, em exercício, deste e. Tribunal de Justiça – Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento –, negou seguimento ao recurso especial (PJe Id nº 17.864.710), tendo sido interposto agravo em recurso especial (PJe Id nº 18.132.789).

Em ato unipessoal o eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze conheceu do agravo e deu provimento ao Recurso Especial nº 2707643 – PA, para o fim de determinar o retorno dos autos para que este e. Tribunal supra as omissões apontadas (PJe ID nº 24.053.492).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da leitura dos autos identifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça determinou que a Turma julgadora se pronuncie, sobretudo acerca da
“ausência de previsão legal para manejo do agravo de instrumento contra decisão de indeferimento das diligências probatórias por ela postuladas em primeira instância, acerca dos ‘elementos pelos quais entende que o fundamento relativo à preclusão não viola o disposto pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil’ (e-STJ, fl. 693), e sobre o teor dos documentos acostados à demanda relativos ao parecer da junta médica, bem como quanto aos relatórios médicos divergentes”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos, adiantando, de plano,
não assistir razão ao embargante.

Início o presente julgamento, estabelecendo os antecedentes processuais relevantes ao deslinde dos embargos de declaração.

A autora, Carlene Cardoso dos Reis, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra UNIMED Belém e UNIMED São Carlos, visando a obtenção de tratamento cirúrgico (discopexia de ATM direita) prescrito por seu médico. A cobertura foi negada sob o fundamento de que ela seria beneficiária da UNIMED São Carlos, e não da UNIMED Belém, sendo esta última responsável apenas pelo atendimento em regime de intercâmbio.

A sentença de primeiro grau condenou a UNIMED Belém a fornecer o tratamento, mas rejeitou o pedido de danos morais. A autora recorreu, pedindo a condenação em danos morais; as rés também apelaram, sustentando ilegitimidade, cerceamento de defesa e inexistência de responsabilidade solidária.

A 2ª Turma de Direito Privado deu provimento à apelação da autora para reconhecer o dano moral e fixar indenização de R$ 5.000,00, rejeitando os recursos das operadoras.

Pois bem.

É imperioso destacar o que já é de conhecimento geral: os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Isto significa que seu cabimento é restrito às hipóteses tipificadas pela lei.

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, passando a questão a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

A legislação processual, por sua vez, é clara ao definir quando são cabíveis embargos de declaração:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º“.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal, o que não é o caso dos autos.

Digo isso pois:

1) Argumento 1 — Suposta omissão quanto à impossibilidade de agravo da decisão que indeferiu prova pericial:
o julgado

afirma que houve preclusão porque a parte não interpôs recurso contra o indeferimento da prova. Ainda que o embargante alegue que não cabia agravo, essa discussão envolve o mérito da tese jurídica, não um ponto omisso. A tese foi enfrentada — ainda que de forma contrária — e não ignorada. Portanto, não há omissão;

2) Argumento 2 — Suposta omissão sobre documentos técnicos da junta médica:
O acórdão, embora não cite nominalmente cada relatório, afirma que “a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito” e que os documentos constantes dos autos são suficientes. Ou seja, há enfrentamento implícito da questão técnica. Pelas regras da análise, não há omissão quando o argumento foi enfrentado, mesmo de forma sucinta ou em conjunto com outros.

3) Argumento 3 — Cerceamento de defesa por ausência de perícia:
O tema foi explicitamente tratado e rejeitado, com base em jurisprudência e no entendimento de que os autos estavam maduros para julgamento. Assim, não há omissão nem contradição, mas apenas discordância do embargante com o julgamento;

4)

Argumento 4 — Violação ao art. 489, §1º, IV do CPC:

O acórdão contém fundamentação suficiente. A tese da UNIMED São Carlos foi rejeitada com base em documentos e jurisprudência, e não há qualquer trecho que possa ser considerado
“não fundamentado”
. O entendimento adotado é claro e justificado.

Os embargos de declaração interpostos pela UNIMED São Carlos não apontam qualquer vício relevante de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. O que se observa é uma tentativa de rediscussão da matéria — especialmente quanto à produção de prova pericial — e de formação de prequestionamento.

O julgamento foi suficientemente fundamentado e enfrentou as teses jurídicas relevantes. A menção genérica a dispositivos legais e a insistência na tese de cerceamento de defesa não demonstram vício no julgado, mas inconformismo com seu conteúdo.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025